Tribunal: TJPA
Processo: 0035537-17.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035537-71.2010.8.14.0301
APELANTE: MAURICIO MARQUES CORDEIRO

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CADASTRAMENTO INCORRETO DO NOME DA PARTE APELADA NO SISTEMA PJE. REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. PROCESSO DIGITALIZADO. NULIDADE QUE NÃO FOI ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE LHE CABIA FALAR NOS AUTOS (CPC, ART. 278). PRECLUSÃO. PROCURADORES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF”. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035537-71.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: MÔNACO MOTO CENTER LTDA.

ADVS.: JOÃO PAULO MORESCHI E OUTRO

EMBARGADO: MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO

ADV.: JOABE MORAIS DA SILVA

E
V. ACÓRDÃO DE ID N. 3893905.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
MÔNACO MOTO CENTER LTDA.
, objetivando reformar o acórdão de nº.
3893905
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO
.

Em suas razões (ID n. 4221884), afirma preliminarmente a embargante que o acórdão incorreu em erro material quanto ao nome da empresa Ré/Apelada. Nesse sentido, esclarece que a parte apelada é a empresa
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.
e não a empresa MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, como saiu publicado no acórdão.

Requer que seja retificadas as informações constantes do sistema PJe, alterando o polo passivo da demanda, conforme apresentada na Contestação (ID n. 595973). Diante disso, considerando que todas as intimações realizadas saíram em nome da pessoa jurídica incorreta, inclusive a intimação de inclusão em pauta de julgamento, o acórdão embargado seria nulo, devendo haver novo julgamento.

No mérito, aponta suposta omissão quanto ao dano material, eis que não teria havido a quantificação do valor do dano a ser restituído. Ademais, defende que a incidência de juros de mora nos danos morais arbitrados deve se dar desde a data do arbitramento, e não desde o evento danoso, repelindo a aplicação da Súmula 54 do STJ, na esteira do julgamento do REsp n.º 903.258/RS.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade apontada, retificando erro material, bem como para sanar as omissões, com atribuição de efeitos infringentes.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral do acórdão (ID n. 4407138).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O acórdão restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS REFERENTES A DANOS EMERGENCIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE AOS DANOS EMERGENCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Majoração do dano moral. Inviável. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela módico nem elevado o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada, não havendo que se falar em sua majoração. Precedentes do STJ.

2 – Danos materiais. Diante da dicção do art. 333, do CPC/73, vigente à época dos fatos, o apelante somente conseguiu comprovar os danos emergentes referentes as despesas com remédios, transportes e outros. Inexistência de comprovação dos lucros cessantes consoante pleiteado.

3 – Incidência da correção monetária e juros de mora. Ajuste. O valor fixado a título de dano moral deve ser corrigido monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já o valor fixado a título de dano material deve ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4- Recurso conhecido e provido parcialmente. UNÂNIME.”

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

É inescondível o intuito de rediscutir a matéria.

Quanto à
preliminar
de nulidade por falta de regular intimação da inclusão em pauta de julgamento, entendo que não merece agasalho.

Como cediço, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
” (CPC, art. 278).

Embora a parte apelada/embargante tenha de fato sido cadastrada com o nome equivocado no Sistema PJe, na decisão de recebimento do recurso de apelação (ID n.º 597335), houve a publicação no corpo do
decisum
do nome correto da parte, inexistindo qualquer vício na indicação dos seus advogados, os quais foram devidamente intimados, E NADA ARGUIRAM SOBRE O TEMA.

Logo, entendo que houve preclusão na hipótese, conforme a dicção expressa do art. 278 do CPC.

Após, a apelada/embargante constituiu novos procuradores, o que se verifica por meio do substabelecimento sem reserva de poderes acostado no ID n. 3065022, os quais foram devidamente habilitados nos autos eletrônicos via sistema.

Dessa forma, entendo que a despeito de no sistema PJe constar, de fato, o nome equivocado da parte apelada/embargante, esta nada requereu anteriormente, vindo a arguir tal nulidade somente após o devido julgamento colegiado do recurso.

Com isso, considerando que inexiste nulidade sem prejuízo (
pas de nulitté sans grief
) e que os demais dados do sistema possibilitam a devida cientificação do ato processual, identificando corretamente o número do feito e o nome dos advogados da parte, afasto a alegada preliminar de nulidade do acórdão, inexistindo ofensa ao princípio do devido processo legal (CR, art. 5º, LIV).

No
mérito
, melhor sorte não assiste à embargante.

Como dito, é evidente o intuito de rediscutir a matéria já julgada.

De início, esclareço que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Pois bem.

Quanto às supostas omissões, cabe ressaltar que o julgador não necessita destrinchar todos os pontos arguidos pelo embargante, mas tão somente os argumentos relevantes para o deslinde do processo, desde que preenchidos das razões de seu convencimento.

Tampouco ao decisor incumbe “explicar” o teor da decisão tomada pela Câmara ou Turma, apenas noutros termos, vez que a interpretação do julgado é ônus da condição de parte, não se convolando em expediente didático, posto que técnico.

No que concerne ao
quantum
do dano material, os recibos acostados às fls. 38/48 (ID n. 595972), de fato, são de fácil intelecção, indicando valores despendidos com medicamentos e transporte, não havendo qualquer dificuldade em obter-se o valor devido a esse título por meio de simples cálculo aritmético.

Da mesma forma, quanto ao termo inicial dos juros de mora no dano moral, não há falar em incidência sobre a partir do arbitramento, eis que plenamente aplicável ao caso a Súmula 54 do STJ. Assim, devem os juros de mora incidir a partir do evento danoso, não tendo o julgamento do REsp n.
903.258/RS, o condão de afastar o entendimento sumulado.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é evidente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da jurisprudência do STJ, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

Determino de ofício à Secretaria da UPJ que corrija o nome da parte embargante no sistema.

É como voto
.

Belém - PA,
22
de
fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021